Tribunal: TJMT
Processo: 1000058-15.2018.8.11.0085
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Embargos de Declaração no 1000058-15.2018.8.11.0085.
Origem: Juizado Especial Cível de Terra Nova do Norte.
Embargante: NELSON ANTÔNIO FERREIRA SIMÃO.
Embargado: JOEL DALAZEN.
Data do Julgamento: 03/08/2021.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – INCORRETA - DECISÃO ANULADA – EMBARGOS CONTRA ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Se no acórdão há o vício apontado, acolhem-se os embargos de declaração opostos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000058-15.2018.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON ANTONIO FERREIRA SIMAO - CPF: 424.361.841-00 (RECORRENTE), PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA - CPF: 005.676.959-80 (ADVOGADO), JOEL DALAZEN - CPF: 717.469.199-49 (RECORRIDO), HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - CPF: 011.416.661-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

ERRO MATERIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – INCORRETA - DECISÃO ANULADA – EMBARGOS CONTRA ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

Se no acórdão há o vício apontado, acolhem-se os embargos de declaração opostos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021